Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo o adimplemento da obrigação e, consequentemente, a extinção da execução. O objeto do recurso reside na aferição da suficiência do depósito realizado pela parte executada para fins de extinção da dívida.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial efetuado pela parte executada configura ato inequívoco de pagamento, apto a afastar os efeitos da mora e a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 677.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o entendimento consolidado no Tema 677, firmando a tese de que o depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo ou decorrente de penhora não isenta o devedor dos encargos moratórios previstos no título executivo, os quais incidem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.
4. No caso concreto, verifica-se que o depósito realizado pela executada abrangeu o valor integral da condenação, incluindo custas e honorários sucumbenciais, sem qualquer ressalva ou vinculação à garantia do juízo ou à penhora de ativos, evidenciando a inequívoca intenção de adimplemento.
5. A controvérsia quanto à legitimidade passiva, que resultou na postergação do levantamento dos valores, foi suscitada pela própria credora em recurso e não é imputável à conduta da devedora, o que afasta a caracterização de mora.
6. A adoção da técnica do distinguishing em relação ao Tema 677/STJ mostra-se pertinente, considerando que a situação dos autos não corresponde à hipótese de depósito sem intenção de pagamento, sendo incabível a incidência de juros e correção monetária além dos acréscimos promovidos pela instituição financeira depositária.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depósito judicial realizado com inequívoca intenção de pagamento afasta a incidência de encargos moratórios a partir da data do depósito. 2. O retardamento no levantamento dos valores, quando decorrente de controvérsia processual suscitada pela credora, não caracteriza mora da devedora.